Tribunal: STF
Processo: ARE 1416392
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS.



    PRELIMINARES. Nulidade do ato de reconhecimento e afastamento das majorantes. Suscita a defesa a nulidade do ato de reconhecimento realizado, por inobservância ao disposto no art. 226 do CPP, e pleiteia, ainda em sede de preliminar, o afastamento das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo. Teses defensivas que envolvem valoração de provas e se confundem com o mérito do recurso.



    MÉRITO. Materialidade e autoria comprovadas. Caso concreto em que os réus, juntamente com um terceiro indivíduo não identificado, empregando arma de fogo, embarcaram no automóvel da vítima, supostamente tendo solicitado uma corrida por aplicativo saindo de Alvorada, e, no fim do trajeto, em Porto Alegre, anunciaram o assalto. O ofendido deixou o veículo, e os acusados evadiram-se do local. O automóvel possuía rastreador, o que possibilitou a sua localização pela Polícia Militar pouco tempo após o fato, tripulado pelos recorrentes, que restaram presos em flagrante. Depoimentos prestados em juízo que confirmam a imputação feita aos inculpados, ratificando os relatos prestados na fase policial, que foram claros e coesos, descrevendo os fatos com todas as suas circunstâncias e peculiaridades. Os réus foram reconhecidos pela vítima, que confirmou os reconhecimentos em juízo. Conquanto os reconhecimentos realizados não tenham seguido à risca as diretrizes do art. 226 do CPP, não serve tal observação a torná-los inválidos, eis que esse dispositivo possui caráter recomendatório, inexistindo qualquer violação ao comando quando o procedimento não obedece, literalmente, aos termos legais. Entendimento desta Câmara. Condenação mantida.



    MAJORANTE. Emprego de arma de fogo. Relatos prestados pela vítima que se mostraram claros acerca da utilização de arma de fogo durante o evento criminoso, o que foi confirmado inclusive pelos acusados. Desnecessidade de apreensão e exame pericial quanto à potencialidade lesiva, na linha da jurisprudência pacífica do STF. Mantida a majorante do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP.



    MAJORANTE. Concurso de agentes. Prova dos autos robusta ao indicar que houve realização da conduta típica por mais de um agente, restando evidente a conjunção de esforços para o sucesso da empreitada criminosa. Mantida a majorante prevista no art. 157, § 2º, II, do CP.



    TENTATIVA. Não configuração. Nos termos do entendimento do STJ, para a consumação dos crimes de roubo e furto, basta o desapossamento do bem subtraído (inversão da posse), ainda que seguida de imediata perseguição e recuperação do produto, não se exigindo posse tranquila, segura ou desvigiada da coisa. Na hipótese, os autores do delito concretizaram a subtração quando tomaram posse do automóvel e empreenderam fuga. Inclusive, os acusados retornaram a Alvorada na posse do bem, trajeto em que detiveram, sim, a posse tranquila da res. Mantida a forma consumada do delito.



    APENAMENTO. Penas privativas de liberdade. Basilares mantidas acima do mínimo legal, pois desfavoráveis as circunstâncias, âmbito em que considerado o concurso de agentes, o que é plenamente viável, na medida em que incidentes duas majorantes. Na segunda etapa de dosimetria penal, reconhecidas, relativamente aos dois réus, as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, foram as penas reduzidas ao mínimo legal, observando o disposto na Súmula 231 do STJ. Por fim, aumentadas as penas em 2/3 pelo emprego de arma de fogo, patamar decorrente de expressa previsão legal. Penas totais fixadas em 06 anos e 08 meses de reclusão. Regime de cumprimento. O regime inicial para o cumprimento da pena, em razão do quantum fixado, ainda que se leve em conta o tempo de prisão cautelar, é o semiaberto. Penas de multa. Fixadas no mínimo de 10 dias-multa, à razão unitária de 1/30 do salário mínimo nacional vigente ao tempo do fato, não comportando qualquer modificação. Substituição da pena. Incabível a substituição das penas privativas de liberdade, porquanto não restaram preenchidos os requisitos objetivos do artigo 44 do CP.



    APELOS IMPROVIDOS.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente